Tribunal: STF
Processo: HC 265533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que deu provimento à Apelação Criminal 0000173-29.2016.7.08.0008/PA, interposta pelo Ministério Público Militar, para declarar a nulidade da decisão de arquivamento e determinar o retorno dos autos para o regular processamento da Instrução Provisória de Deserção. Eis a ementa desse julgado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS.



    Apelação contra decisão que determinou o arquivamento de Instrução Provisória de Deserção, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público Militar.



    É indispensável a oitiva do Ministério Público Militar antes da decisão de arquivamento da Instrução Provisória de Deserção em casos de incapacidade para o serviço militar, conforme o art. 457, § 2º, do CPPM, e a Súmula nº 8 do STM.



    O arquivamento sem a oitiva do Parquet Castrense configura vício formal, por estar em desacordo com as normas legais que disciplinam o processo penal militar, acarretando a nulidade da decisão. Precedentes.



    Houve, ainda, violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil no que tange à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 desse diploma legal.



    Apelação ministerial provida para declarar a nulidade da decisão de arquivamento e determinar o retorno dos autos para o regular processamento da Instrução Provisória de Deserção. Maioria (doc. 3, p. 25).



    Os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000221-94.2025.7.00.0000/DF opostos desse acórdão pela defesa foram rejeitados, sendo mantido o voto vencedor proferido na apelação (doc. 4, pp. 18-23).



    Neste habeas corpus, a defesa expõe:



    A perda da condição de Militar da ativa é obstáculo processual porque o então Soldado SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA foi considerado inapto para o Serviço Ativo depois de passar por exames médicos em 20/08/2024, perdendo o status de Militar – Soldado - que o colocava no polo passivo da IPD – Instrução Provisória de Deserção.



    O cerne da controvérsia reside em compreender que o crime de Deserção, previsto no art. 187, Código Penal Militar, possui características absolutamente peculiares no ordenamento jurídico-penal brasileiro, exigindo não apenas os elementos típicos comuns a todos os delitos, mas também condições específicas de procedibilidade que, quando ausentes, tornam juridicamente impossível a persecução penal.



    A preservação do status de Militar da ativa representa formalidade essencial ao prosseguimento da persecução penal do crime de Deserção. A ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ é exigida para todo o processo.



    E é a própria lei, Código de Processo Penal Militar que exige a condição de Militar da ativa para ser processado por Deserção (doc. 1, p. 7).



    Em seguida, alega:



    O resultado dessa inspeção de saúde foi categórico e o então ex-Soldado foi considerado incapaz temporariamente para o Serviço Militar Ativo, com parecer "Incapaz B1”.



    O crime de Deserção, previsto no art. 187, Código Penal Militar, é crime propriamente militar, exigindo, para sua configuração, que o agente ostente, não apenas no momento da ausência, mas durante toda a persecução penal e eventual execução da pena, a condição de Militar da ativa.



    Diante dessa constatação médica, o ilustre Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. José Mauricio Pinheiro de Oliveira, proferiu Decisão em 23/08/2024, fundamentada no art. 457, §2º, do Código de Processo Penal Militar, determinando o imediato arquivamento da Instrução Provisória de Deserção e a restituição da liberdade do capturado.



    Na fundamentação dessa Decisão, o magistrado considerou que a incapacidade para o Serviço Militar configura ausência de condição de procedibilidade indispensável à propositura da Ação Penal Militar, tornando inviável o prosseguimento da persecução penal contra quem não pode ser reincluído nas fileiras do Exército.



    [...]



    O art. 457, §3º, do CPPM, diz expressamente sobre a condição de Militar da ativa como requisito de procedibilidade, ou seja, necessária para o Ação Penal Militar.



    O §2º é ainda mais explícito ao estabelecer que, em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade será isento da reinclusão e do processo, determinando-se o arquivamento dos autos (doc. 1, p. 9).



    Nesse contexto, conclui:



    A manifestação do Ministério Público Militar, em casos como este, possui natureza eminentemente formal, não podendo alterar a realidade fática incontroversa de que o desertor não pode ser reincluído ao serviço militar.



    O Parquet não tem poder para tornar apto quem a junta médica considerou inapto, nem para determinar a reinclusão de quem não reúne condições físicas ou psíquicas para tanto. Sua manifestação, embora importante do ponto de vista da regularidade formal do procedimento, não tem o condão de suprir a ausência de pressuposto material indispensável ao exercício da pretensão punitiva estatal.



    Exigir o prosseguimento da Instrução Provisória de Deserção apenas para que o Ministério Público se manifeste sobre matéria já definida objetivamente pela inspeção de saúde representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição (doc. 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM, publicado no dia 07/10//2025, nos Embargos Infringentes do Julgado n° 70002781520257000000 e, por consequência, o Acórdão da Apelação Criminal n° 70001282920247110011, ao que se requer, o restabelecimento do Despacho/Decisão da Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008/PA [...];



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum;



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se:



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados no itens 01;



    04. – que, além das peças em anexo que instruem este petitório, sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação n° 7000039-29.2024.7.07.0007 e a Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008/PA, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente (doc. 1, pp. 17-18). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    O STM decidiu a questão da seguinte forma:



    Ressai dos autos que o então Sd Ex Samuel Pereira de Almeida se ausentou do serviço militar e, após o transcurso do período de graça, consumou o crime de deserção. Após sua captura, foi submetido à Inspeção de Saúde, que o considerou incapaz para o serviço militar. Diante de tal cenário, ao receber a ata de inspeção de saúde, o Juiz Federal da Justiça Militar, sem a oitiva do MPM, determinou o arquivamento do procedimento de Instrução Provisória de Deserção, por entender faltar condição específica para a ação.



    Desse modo, o cerne da questão reside em saber se a decisão judicial de arquivamento questionada é contaminada com vício formal, por falta de participação prévia do órgão ministerial no procedimento de Instrução Provisória de Deserção.



    Com efeito, ao se analisar os autos, verifica-se que a decisão de arquivamento foi proferida sem oportunizar, de forma antecedente, a manifestação do órgão ministerial, traduzindo-se em um arquivamento ex officio.



    Nesse contexto, tem-se que houve clarividente erro processual por inobservância das normas legais que disciplinam o processo penal militar.



    Especificamente no Título II, Capítulo III, do CPPM, que trata do processo de deserção de praça com ou sem graduação e de praça especial, encontra-se o art. 457, com seus parágrafos 2º e 3º, que dispõem:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Destaquei).



    Do preceito legal mencionado, pertinente à presente situação, infere-se que, em conformidade com o sistema acusatório, após a apresentação da ata de inspeção de saúde que atesta a incapacidade definitiva do desertor para o serviço militar, é indispensável a oitiva do representante do Ministério Público Militar, a qual deve ser realizada de forma antecedente à decisão acerca do arquivamento.



    Assim, de acordo com o CPPM, o Magistrado deve dar vista dos autos da Instrução Provisória de Deserção ao Parquet Castrense, para oportunizar a manifestação do titular da ação penal, antes de proferir decisão de arquivamento do feito.



    A inobservância desse preceito legal configura um vício formal, que prejudica a atuação do Ministério Público, instituição incumbida de zelar pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF), além de sua função institucional de promover a ação penal pública, caso preenchidos os pressupostos legais.



    Em consonância com a normativa legal, o Enunciado nº 8 da Súmula do Superior Tribunal Militar é claro ao dispor que o desertor que se encontre em situação de incapacidade para o serviço militar pode ser isento do processo após a devida manifestação do Ministério Público Militar. Veja-se o seu teor: 



    “O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público.”



    Essa disposição garante que o arquivamento do feito em razão da incapacidade do desertor ocorra em estrita conformidade com os preceitos normativos, assegurando o princípio do devido processo legal.



    No caso em análise, observa-se que a ausência da manifestação do MPM compromete a regularidade do procedimento, configurando uma lacuna que inviabiliza a validade do ato de arquivamento.



    A participação do MPM é imprescindível não só para assegurar a legalidade do arquivamento, mas também para garantir que o interesse público seja resguardado pelas disposições que regulam a matéria.



    Nota-se, ademais, que o §2º do Art. 457 do CPPM, utilizado na fundamentação da decisão de arquivamento, refere-se à incapacidade definitiva. Por seu turno, a Ata de Inspeção de Saúde consignou que: “o parecer ‘Incapaz B1’significa que o(a) inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano)” (Evento 89, ATA1, da Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008).



    Dessa forma, não obstante o procedimento possa ser arquivado, a teor das Súmulas nº 8 e 12 do STM, no caso de incapacidade temporária, é ainda mais essencial a manifestação do órgão ministerial, titular da ação penal militar.



    [...]



    Além disso, como bem ressaltado nas Razões de Apelação, constata-se que houve violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 no que tange à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 desse diploma legal, os quais realçam o princípio do contraditório.



    [...]



    Essas normas são aplicáveis ao caso em questão por meio de integração, em conformidade com o permissivo previsto no artigo 3º, alínea “a”, do CPPM.



    [...]



    Assim, o artigo 9º estabelece que não se poderá proferir decisão desfavorável a uma das partes sem que esta tenha sido previamente ouvida. Isso garante que o interessado tenha conhecimento dos fatos, possibilitando a apresentação de argumentos e provas que possam influenciar o julgamento.



    Por sua vez, o artigo 10 complementa essa proteção ao impedir que o juiz decida com base em fundamentos que não foram previamente discutidos pelas partes, mesmo em matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício. Esse dispositivo reforça a ideia de que as partes têm o direito de se manifestar sobre todos os aspectos relevantes do processo.



    Logo, a ausência de oitiva do MPM no caso sob análise configura uma violação manifesta a esses princípios, comprometendo a validade da decisão proferida.



    O Superior Tribunal Militar já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo que o arquivamento regular da Instrução Provisória depende da manifestação do MPM, sendo a ausência dessa manifestação um erro de procedimento que compromete a validade do ato.



    [...]



    Dessa forma merece ser provido o recurso Ministerial.



    Posto isso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação, para desconstituir a decisão prolatada pelo Juízo a quo, declarando-a nula de pleno direito e determinando a baixa dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do feito, com vista dos autos ao Parquet Militar para que se pronuncie sobre a matéria (doc. 3, pp. 27-30— grifos meus e no original).



    Inicialmente, ressalto que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos termos do art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar — CPPM, o processo de deserção de praça, com ou sem graduação, e de praça especial tem como condição de procedibilidade a manutenção da condição de militar do serviço ativo.



    Assim, o desertor que se encontre em situação de incapacidade definitiva para o serviço militar, atestada mediante inspeção de saúde, pode ser isento de processo, constituindo causa de arquivamento da Instrução Provisória de Deserção. Nesse sentido:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Justiça Militar. Recorrente que se ausentou, por um mês, da unidade onde exercia função militar. 3. Abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar). Denúncia recebida. 4. Concomitante instauração de Instrução Provisória de Deserção. Arquivamento do expediente em razão da condição de incapacidade em inspeção de saúde. 5. Alegação de ausência de justa causa da persecução penal, pois o abandono de serviço estaria absorvido pela deserção, com base no princípio da consunção. 6. O fato de abandonar o serviço e praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, não implica duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime por outro, uma vez que o abandono afigurou-se meio necessário à consecução do delito de deserção (R.S.E. 0000044-60.2011.7.06.0006, do STM). 7. Parecer da PGR pelo provimento do recurso. 8. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento da ação penal pelo crime de abandono de posto (RHC 125.112/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/3/2015 — grifei).



    HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal militar). Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Extinção da punibilidade.



    I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.



    II - Ordem concedida (HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20/3/2009 — grifei).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. CAUSA PREEXISTENTE À CONDENAÇÃO.



    Com o reconhecimento da incapacidade definitiva preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.



    Recurso provido (RHC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2003 — grifei.



    No caso, porém, o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção ocorreu sem a prévia oitiva do Ministério Público Militar, em afronta ao § 2º do art. 457 do CPPM, que condiciona o arquivamento do procedimento ao prévio pronunciamento do órgão ministerial. Veja-se:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar (grifei).



    Na situação específica destes autos, a observância dessa norma revela-se ainda mais relevante, pois consta na Ata de Inspeção de Saúde o seguinte parecer: “INCAPAZ B1, com a seguinte observação: 1. o parecer incapaz B1 significa que o inspecionado encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano). Necessita de 60 dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento” (doc. 2).



    Dessa forma, o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção, realizado sem a prévia manifestação do Ministério Público Militar, mostra-se ainda mais inadequado diante do próprio conteúdo da Ata de Inspeção de Saúde, que atesta incapacidade meramente temporária e passível de reversão em curto prazo. Em contexto como esse, a manifestação ministerial não apenas constitui exigência legal expressa, mas também se revela indispensável para avaliação da pertinência do prosseguimento do feito, sendo incompatível com o encerramento prematuro do procedimento.



    Correto, portanto, o acórdão impugnado ao determinar a baixa dos autos à instância de origem, a fim de que se retome o regular processamento do feito, com vista dos autos ao Parquet Militar para que se manifeste sobre a matéria.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator